Tribunal: TJMT
Processo: 0011499-42.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0011499-42.2014.8.11.0055
RECORRENTE HENRIQUE ALVES BALLEJO
RECORRIDO BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 59994489) interposto por HENRIQUE ALVES BALLEJO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 45870981):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL INADIMPLIDAS – NEXO DE CAUSAL NÃO EVIDENCIADO QUANTO AOS DANOS PROVENIENTES DA PRISÃO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA – DANO MORAL – VALOR MAJORADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – SEGUNDO APELO – TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS E DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO NÃO CONHECIDO.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.
A mera notícia de eventual existência de crime ou, até mesmo, indicação de um suspeito de crime não configura, em princípio, a existência de um prejuízo moral ao "acusado", desde que o denunciante não exorbite e aja em exercício regular de direito.
Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral, para se adequar à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A correção monetária, em se tratando de danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante previsão do art. 85, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada, em ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, em havendo; (ii) sobre o proveito econômico, em não havendo condenação; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores.” (N.U 0011499-42.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 47065961) foram rejeitados conforme ementa de ID 56944470.
Alega violação aos artigos 1.022, do Código de Processo Civil; 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que os juros sejam aplicados desde o evento danoso.
Recurso tempestivo (ID 64508484).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 64677498).
Contrarrazões juntadas conforme ID 67479973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível e, quanto aos juros moratórios decidiu que, “[...] Quanto a modificação do termo de correção monetária, não merece amparo a pretensão do segundo apelante. Isso porque, a correção monetária, em se tratando de danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.” (ID 45870979 – p.8/9)
Assim, a partir da provável ofensa ao artigo 398 do CC, a parte Recorrente defende que os juros sejam aplicados desde o evento danoso.
A propósito, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, no caso de indenização por dano moral por responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Novo Código Civil).
2. Agravo Interno da Empresa desprovido.” (EDcl nos EDcl no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. EVENTO DANOSO.
1. Assiste razão à recorrente no que se refere ao termo inicial dos juros de mora. Isso porque, nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
2. "Mesmo naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios fluem normalmente da data em que o devedor é constituído em mora, a qual, em se tratando de ato ilícito extracontratual, ocorre com o evento danoso, mercê do que dispõe o art. 398 do Código Civil de 2002. Assim, nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso" (AgRg no REsp 949.540/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10.4.2012). Precedentes: EDcl no REsp 1.659.855/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 890.151/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/10/2017.
3. Recurso Especial provido.” (REsp 1757250/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Ademais, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX